Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746993-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI EMBARGADO: JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido baseado na alegação de contradição quanto à purga da mora, por inovação recursal. Brasília, DF, 22 de abril de 2021 16:39:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador